Tribunal: TJDFT
Processo: 0728046-90.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728046-90.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO NEIVA RABELO, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, RODRIGO NEIVA RABELO DESPACHO Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo autor Rodrigo Neiva Rabelo (ID n° 48459475) e pela ré Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI (ID n° 48459478) em face da r. sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor em face da ré PREVI e julgou improcedentes os pleitos jurídicos direcionados ao réu Banco do Brasil S/A. Ocorre que, após a interposição de ambas as peças recursais e a remessa dos autos a este juízo “ad quem”, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp n° 1702344/DF oriundo de agravo de instrumento julgado pela 3a Turma Cível deste Egrégio Tribunal, acolheu as razões apresentadas pelo réu Banco do Brasil, de maneira a extinguir o presente processo em relação à mencionada instituição financeira, nos seguintes termos: “Ante o exposto, conheço do agravo, em juízo de retratação, para extinguir, de ofício, a ação no tocante ao Banco do Brasil S.A., em razão da incompetência absoluta da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda a ele dirigida.” (fl. 61 do ID n° 54702158) Posteriormente, em 12/12/2023, a referida decisão prolatada pelo Tribunal da Cidadania transitou em julgado, conforme atesta a certidão de fl. 104 do ID n° 54702158, estando atualmente coberta pelo manto da coisa julgada material. Considerando esse cenário, a evidente repercussão do acórdão proferido pelo STJ no julgamento da presente lide e também os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa (art. 10 do Código de Processo Civil), intimem-se o autor Rodrigo Neiva Rabelo e os réus Banco do Brasil S/A e Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI para, no prazo comum de 10 (dez) dias, manifestarem-se sobre esse julgamento do STJ e sua aplicabilidade ao caso em epígrafe. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 12 de setembro de 2024 12:04:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora